Tribunal: TJDFT
Processo: 0700672-50.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. ENGENHARIA SOCIAL - GOLPE DO MOTOBOY. CORRENTISTA IDOSO. HIPERVULNERABILIDADE. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 STJ. SÚMULA 28 da TUJ. CULPA CONCORRENTE AFASTADA. DANO PATRIMONIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, atribuindo culpa exclusiva do autor pelo evento danoso.
2. Em suas razões recursais o recorrente alega a verossimilhança do contato feito pelo estelionatário, porquanto a ligação foi oriunda da central telefônica do banco e o interlocutor estava munido de seus danos bancários e pessoais. As informações recebidas convenceram o recorrente de que o procedimento sugerido era legítimo e intencionava coibir fraudes bancárias, razão pela qual entregou o seu cartão de crédito ao suposto preposto do BRB. Posteriormente, constatou que foi vítima de fraude e a movimentação financeira ocorrida em sua conta bancária foi atípica e destoante de seu perfil.
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II). E a Súmula 479, do STJ, dispõe: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
4. O tema específico foi pacificado no enunciado da Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que dispõe: "As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional."
5. Na hipótese, foram realizadas oito operações financeiras à revelia do autor, todas consolidadas no dia 18/01/2023, nas modalidades crédito, débito, saque e compra de moeda estrangeira, nos valores de R$15.840,00, R$5.000,00, R$2.000,00, R$174,24, R$30,00, R$1.399,80, R$1.159,20 e R$309,95, totalizando R$25.913,19 (ID 49929317).
6. O consumidor é pessoa idosa, com 76 anos de idade, e deve ser reconhecida a sua situação de hipervulnerabilidade, em consonância com o Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, circunstância que afasta a possibilidade de distribuição do prejuízo, devendo a instituição financeira responder integralmente pelo dano patrimonial sofrido pelo autor. Ademais, a situação retrata que ocorreu falha no dever de segurança do sistema bancário, porquanto as operações financeiras realizadas discrepam do padrão de consumo do recorrente e não foram detectadas ou impedidas (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).
7. Por outro lado, não ocorreu dano moral passível de indenização, visto que supostos desdobramentos negativos do evento danoso foram decorrentes de fraude bancária.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para declarar a nulidade das operações financeiras impugnadas e condenar o réu a restituir ao autor o montante de R$25.913,19, a ser corrigido monetariamente desde o respectivo pagamento, acrescido de juros de mora a partir da citação.
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.